Tribunal: TCU
Processo: 040.701/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego SPPE do Ministério do Trabalho, em desfavor da Sra. Marta Maria Del Bello (CPF XXX.077.968-XX), Presidente da entidade convenente, gestão 23/6/2004 a 8/12/2017 (peça 10, p. 28-48), em razão da impugnação total do valor repassado à conta do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 048/2010- Oxigênio/SP (Siafi 752.295), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e a entidade Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais, e que tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Telemarketing, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ de 1.000 jovens, com a inclusão de, no mínimo, 30% dos jovens no mercado de trabalho, conforme termo de convênio e plano de trabalho aprovado (peça 2, p. 87-97, peça 3, p. 5-19, peça 4, p. 83-92), em decorrência de irregularidade na documentação exigida na prestação de contas, conforme item 2, do anexo IV da Portaria CGU 807/20213 e item 2, alínea "h" do inciso II do § 1° do art. 82 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507/2011, de 29/05/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego - SPPE do Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Marta Maria Del Bello, em razão da impugnação total do valor repassado à conta do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 048/2010-Oxigênio/SP (Siafi 752.295), firmado entre aquela Pasta e Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar à Marta Maria Del Bello (CPF XXX.077.968-XX) e à Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais (CNPJ 59.587.949/0001-82), novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que recolha ao Tesouro Nacional a importância abaixo especificada, atualizada monetariamente desde a data adiante indicada, até a da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data 104.559,14 29/6/2012 19.168,69 13/10/2011 9.2. cientificar às responsáveis de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do RI/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, sendo que, na falta de liquidação tempestiva da dívida, o TCU julgará irregulares as contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. informar ao Ministério da Economia de que os recursos remanescentes na conta corrente específica do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 048/2010-Oxigênio/SP devem ser desbloqueados para efeito de devolução ao Tesouro Nacional.